Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724821-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Carolina Landeiro Borges Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Landeiro Borges contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0035639-56.2013.8.07.0001, assim redigida: “I – Dos embargos de declaração. Carolina Landeiro Borges opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 171639669. Aduz, em preliminar, que o Banco de Brasília tinha pleno conhecimento da integralização das fazendas penhoradas ao patrimônio das empresas em Recuperação Judicial e em momento algum impugnou a mencionada integralização, tendo precluído a oportunidade de fazê-lo. Ressalta que a integralização dos bens em comento ao acervo patrimonial das empresas ocorreu em 2011, sendo devidamente registrada e publicizada pelas Recuperandas, de modo que, caso houvesse qualquer oposição a tal integralização, a parte Embargada deveria tê-lo feito oportuna e tempestivamente quando alegou supostas nulidades à Assembleia Geral de Credores. Intimado, o exequente contesta os fatos (ID 190144128 e requer a manutenção da decisão, com aplicação de multa. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos trazidos pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. II – Da impugnação. As executadas DEJAIR JOSE BORGES e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A (EM RECUPERÇÃO JUDICIAL) apresentaram impugnação às penhoras, sob o argumento, em síntese, de que os imóveis foram integralizados ao patrimônio da empresa. Ressalta que o ato de constrição dos bens é da competência do Juízo Universal. O exequente, por sua vez, refuta as alegações das executadas, indicando que a argumentação apresentada já foi rechaçada por diversas vezes. Alega, ainda, que requereu tão somente a prática de atos de constrição de bens dos avalistas, em estrita observância a regramento da Lei 11.101/05, não havendo qualquer desvirtuamento ou interferência no juízo da recuperação judicial. Sucintamente relatados, decido. As alegações apresentadas na impugnação não merecem prosperar porque a decisão está em consonância com o art. 49, §§1o e 2o, da Lei 11.101/05 e com a Súmula 581 STJ: ”A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Ressalto que não houve qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que as penhoras serão mantidas apenas para resguardar eventual direito de preferência dos executados, sem possibilidade de alienação dos imóveis nestes autos, salvo se houver expressa autorização do Juízo Universal. Posto isso, rejeito a impugnação e mantenho incólume a penhora dos imóveis. Entrementes, como já determinado em decisão de ID 183803939, lavre-se a Secretaria o termo de penhora, conforme o art. 838 do CPC. III – Do agravo de Instrumento. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0707923-30.2024.8.07.0000. No mais, prossiga nos termos da decisão agravada ID 183803939. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 60444295) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de penhora de bem imóvel pertencente à agravante, nos autos do processo de execução deflagrado pela sociedade anônima recorrida, destinado à satisfação de crédito estampado em cédula de crédito bancário. Argumenta que é ilegítima a medida constritiva aludida, pois recaiu sobre bens integrantes do acervo patrimonial de pessoas jurídicas das quais a recorrente é sócia, que se encontram em procedimento de recuperação judicial e são indispensáveis para o cumprimento do respectivo plano de recuperação e manutenção da atividade empresária desenvolvida. Suscita a incompetência do Juízo singular para ordenar a penhora impugnada, pois os atos de expropriação do patrimônio das devedoras devem ser submetidos ao Juízo universal, pois, ao cpontrário, haveria a criação de óbice indevido ao pagamento dos demais credores devidamente habilitados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que, com a reforma do pronunciamento judicial ora impugnado, seja desconstituída a medida constritiva determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60444296) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60444297) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrentee, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que os temas ora suscitados pela agravante em suas razões recursais não foram objeto de análise, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória ora impugnada. A decisão interlocutória ora impugnada se limitou a negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela recorrente, diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC (Id. 60447021, fls. 139-141). Os aludidos embargos (Id. 60447019, fls. 78-108) foram manejados pela recorrente contra a decisão interlocutória anterior (Id. 60447019, fls. 73-76), por meio da qual o Juízo singular negou provimento aos embargos de declaração previamente interpostos por outros devedores, ou seja, a sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A e Dejair Jose Borges, tendo determinado a penhora, requerida pela credora, de imóveis que não pertencem à recorrente, mas ao devedor Dejair Jose Borges. Percebe-se que a decisão interlocutória aludida teve por objetivo, singelamente, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado por outros devedores, bem como a determinação da penhora de imóveis que compõem o patrimônio de outro devedor, de modo que o pronunciamento judicial ora impugnado não versou a respeito da penhora de imóveis pertencentes à ora agravante, não é demais insistir. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1242348, 07251527620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à medida constritiva efetivamente ordenada em desfavor da recorrente, concernente ao imóvel objeto da matrícula no 39.340, contante no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Goiânia-GO, nota-se que o tema foi objeto de decisão interlocutória anterior, proferida no mês de julho de 2023 (Id. 60447014, fls. 9-11). Contra a mencionada decisão interlocutória foi manejado agravo de instrumento (autos no 0735002-18.2023.8.07.0000) apenas pela sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A e por Dejair Jose Borges (Id. 60447014, fls. 52-80), mas o recurso não foi conhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 60447014, fls. 84-93), de modo que a decisão que determinou a penhora em desfavor da recorrente, que é o ato decisório efetivamente impugnado na presente oportunidade, está acobertada pelos efeitos da preclusão. Aliás, a medida constritiva aludida foi rechaçada pela recorrente por meio de impugnação à penhora (Id. 60447014, fls. 13-46), mas a referida peça de defesa foi rejeitada pelo Juízo singular (Id. 60447019, fls. 18-19), que manteve a medida constritiva anteriormente determinada (Id. 60447019, fls. 18-19). Contra essa decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, não houve, dentro do prazo legal, qualquer manifestação de inconformismo pelas vias recursais apropriadas por parte da recorrente, senão a interposição de embargos de declaração pela sociedade anônima Borges Landeiro S/A e Dejair Jose Borges (Id. 60447019, fls. 22-37), tendo a recorrente se limitado a “manifestar sua concordância” em relação aos embargos aludidos, manejados por outros integrantes da relação jurídica processual (Id. 60447019, fls. 45-55), circunstância que reafirma a ocorrência, ao menos em relação à agravante, dos efeitos da preclusão a respeito da penhora ora impugnada. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 12/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1428394, 07007441620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. Diante desse contexto, além de estar claro que as alegações articuladas pela recorrente não foram apreciadas na decisão interlocutória ora agravada, apenas em pronunciamento judicial anterior já submetido aos efeitos da preclusão, afigura-se manifesta a intempestividade da presente iniciativa recursal. É importante destacar que a interposição de embargos de declaração por outros integrantes da relação jurídica processual, com representação própria nos autos do processo de origem, não tem aptidão para beneficiar a ora agravante com a interrupção do prazo para impugnar a decisão interlocutória primitiva, contra a qual a recorrente, insista-se, não se insurgiu oportunamente pelas vias recursais apropriadas. Nesse sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por um dos litigantes não interrompe o prazo para a apresentação de recurso pelos demais, pois o prazo para oferecimento dos declaratórios é comum às partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição. 3. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal. Todavia, não há falar em majoração da verba, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto. 4. Embargos do autor não conhecidos. Embargos do réu conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1373757, 07016609020178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.026, dispõe que "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". Contudo, diz respeito a outros recursos tais como Especial e Extraordinário. 2. O prazo para interposição de embargos de declaração pelas partes e pelos litisconsortes é único e, por isso, há previsão do §1o do art. 1.022 c/c art. 229 ambos do CPC de que, quando os advogados dos litisconsortes foram diversos, o prazo será contado em dobro. 3. Transcorrido o prazo para interposição de embargos de declaração em branco, sobrevém a preclusão temporal, não se reabrindo o prazo ante a interposição desse recurso por outra parte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1091444, 20130110918656APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator